Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Embriaguez ao volante. Desobediência. Provas. Dolo. Apelação não provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 meses e 27 dias de detenção, 39 dias-multa e 2 meses de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir, pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência.
II - Questão em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes para condenação; e ii) se é caso de substituir ou suspender a pena privativa de liberdade.
III - Razões de decidir
3. As provas de que o réu conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica - relato da vítima, depoimento do policial que constatou sinais de alteração psicomotora e laudos periciais que atestaram intoxicação alcoólica - são suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. A conduta do réu de desobedecer a ordem legal de descer do veículo, permanecer dizendo que “ninguém o faria sair”, obrigando os policiais a retirarem-no do veículo mediante uso da força, além da negativa de entrar no cubículo da viatura, sendo necessária, novamente, a utilização de força para conduzi-lo, tipifica o crime de desobediência.
5. O estado de embriaguez – salvo quando completo e decorrente de caso fortuito ou força maior – não exclui o dolo nem torna atípica a conduta daquele que, após consumo de álcool, desobedece a ordem legal de funcionários públicos no exercício da função.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem se suspende a pena, quando as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente e a suspensão não é recomendável (CP, art. 44, III, e art. 77, II).
IV - Dispositivo
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.11.24.